Tribunal: TRF3
Processo: 5000439-90.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
985/1006)

5000439-90.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000439-90.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES ALBUQUERQUE - MS12210-A

AGRAVADO: MARIA LINDALVA RODRIGUES PADILHA MARTINS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E FINALÍSTICA. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal de anuidades devidas a Conselho Profissional, pois o valor seria inferior à alçada fixada pelo artigo 8o da Lei Federal n. 12.514/11, na redação dada pela Lei Federal no. 14.195/21

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se o valor mínimo para regular prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A redação atual do art. 8o da Lei no 12.514/2011 impede o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais cujo valor total do débito seja inferior a 5 vezes a anuidade praticada pela própria autarquia.

4. A interpretação teleológica do dispositivo respeita a autonomia dos conselhos e o princípio da isonomia material.

5.. Na hipótese, na data do ajuizamento, a dívida somava R$ 2101,12 (ID 349998644), razão pela qual não foi atingido o valor mínimo considerada o valor de anuidade específico do Conselho Profissional.

6. Nada obsta, contudo, que o Conselho Profissional promova a regular cobrança das anuidades quando superado o óbice de valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese: É legítimo o prosseguimento de execução fiscal por conselho profissional quando o débito total for igual ou superior a 5 vezes a anuidade praticada pela própria autarquia, nos termos do art. 8o da Lei no 12.514/2011, interpretado de forma teleológica.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.514/2011, art. 6o, I e §1o, e art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000439-90.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES ALBUQUERQUE - MS12210-A

AGRAVADO: MARIA LINDALVA RODRIGUES PADILHA MARTINS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (ID 456078371, 5006771-62.2019.4.03.6000) que, em sede execução fiscal, determinou o arquivamento do feito sem baixa na distribuição, pontuando que “ observa-se que o valor de face da Execução é de R$ 2.101,12 (dois mil cento e um reais e doze centavos). Inferior, portanto, ao limite do artigo 8o da Lei 12.514/11, com a redação dada pelo artigo 4o, da Lei 14.195/21 que estabelecia o valor mínimo de R$ 3.881,28 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) (5 x R$ 500,00 corrigido pelo INPC) para que fosse possível o ajuizamento da execução.”

O Conselho exequente, ora agravante, sustenta em seu recurso (ID 349998644) que a execução foi ajuizada em 2019, portanto sob a vigência da redação original do art. 8o da Lei 12.514/2011, que autorizava a cobrança judicial de valores iguais ou superiores a quatro vezes a anuidade.

Não houve a intimação da parte agravada em razão de não haver advogado constituído nos autos do Agravo de Instrumento, tampouco no processo principal (ID 352088166)

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Por primeiro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante pela aplicabilidade imediata dos novos pisos para processamento de execução fiscal aos executivos em curso, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR CONSELHO PROFISSIONAL. MEDIDA RESTRITIVA PREVISTA NO § 2o DO ART. 8o DA LEI N. 12.541/2011. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. Tese jurídica firmada: O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.541/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.

2. Solução do caso concreto: Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos.

(Tema no. 1.193 – STJ, 1a Seção, REsp n. 2.030.253/SC, j. 28/08/2024, DJe de 23/10/2024, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES)

A Lei Federal no. 12.514/11, na redação dada pela Lei Federal no. 14.195/21, assim determina:

Art. 6o. As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); (...)

§ 1o. Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

(...)

Art. 8o. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o.

Verifica-se divergência na interpretação do limite mínimo de execução: de um lado, por interpretação literal do artigo 8o c.c. o artigo 6o, inciso I e § 1o, da Lei Federal n. 12.514/11, pode-se entender que o mínimo corresponde a 5 anuidades de conselho profissional de nível superior acrescidas de atualização pelo INPC, qualquer que seja a autarquia de fiscalização. Nesse entender, a soma de cinco anuidades (R$ 2.500,00) deve ser atualizada pelo INPC e corresponde ao limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais (R$ 3.881,28).

Em interpretação teleológica e finalística, é razoável compreender que o limite é de 5 anuidades considerada a realidade financeira de cada Conselho. Tal orientação pondera, sobretudo, a autonomia financeira de cada autarquia fiscalizatória e, ainda, o princípio da isonomia no seu aspecto material (tratar de forma distinta os desiguais).

Vênias todas ao entendimento contrário, filio-me a esta última orientação, entendendo viável o processamento do executivo quando somadas 5 (cinco) anuidades vencidas do Conselho exequente.

Cito, no mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. ANUIDADES. ARQUIVAMENTO.

1. A alteração legislativa promovida pelo artigo 21 da Lei no 14.195/2021, no artigo 8o da Lei no 12.514/2011, às execuções fiscais estabeleceu novo limite mínimo para o ajuizamento dessas ações correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. O §2o do artigo 8o, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê expressamente a sua aplicação aos processos em curso, determinando o arquivamento, sem baixa na distribuição, daqueles cujo débito em cobro não alcançar o valor de 5 anuidades.

3. No presente caso, o agravante, em 02/08/2018, propôs ação de execução fiscal (proc. no 5001034-34.2018.4.03.6123, da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP), em face de AMARYLLIS DE LIMA RODRIGUES VALDO, objetivando a cobrança de anuidades vencidas, entre 2015 e 2018, no valor total de R$ 2.479,89 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

4. Esse valor, contudo, ainda que acrescido dos consectários legais, não supera o novo mínimo legal de 5 (cinco) anuidades, considerado o valor da anuidade na data de ajuizamento da execução fiscal de R$ 907,56 (novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme consulta ao sítio eletrônico do Conselho exequente, sendo de rigor a aplicação da norma prevista no §2o do mencionado artigo 8o.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.195/2021. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO EQUIVALENTE A 5 (CINCO) ANUIDADES. ARQUIVAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tratando-se de execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 27 de agosto de 2021, deve ser respeitado o atual limite de valor para o ajuizamento do feito executivo, o qual corresponde a 5 vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. Verifica-se que a execução fiscal possui valor inferior ao limite legal de 5 (cinco) anuidades, motivo pelo qual impõe-se a aplicação do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no 12.514/11.

3. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA).

Conforme Resolução CFC N.o 1.553 (ID 349998647) editada pelo recorrente, o valor da anuidade devida pelo técnico de contabilidade para o exercício de 2019 (momento de ajuizamento da execução fiscal) era de R$ 503,00, de sorte que o limite mínimo para ajuizamento no exercício de 2019 era de R$ 2.515,00.

No caso em exame, verifica-se que, na data do ajuizamento, o débito inscrito totalizava R$ 2.101,12 (ID 349998644), não alcançando, assim, o limite mínimo exigido para a propositura da demanda executiva.

Nada obsta, contudo, que o Conselho Profissional promova a regular cobrança das anuidades quando superado o óbice de valor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E FINALÍSTICA. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal de anuidades devidas a Conselho Profissional, pois o valor seria inferior à alçada fixada pelo artigo 8o da Lei Federal n. 12.514/11, na redação dada pela Lei Federal no. 14.195/21

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se o valor mínimo para regular prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A redação atual do art. 8o da Lei no 12.514/2011 impede o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais cujo valor total do débito seja inferior a 5 vezes a anuidade praticada pela própria autarquia.

4. A interpretação teleológica do dispositivo respeita a autonomia dos conselhos e o princípio da isonomia material.

5.. Na hipótese, na data do ajuizamento, a dívida somava R$ 2101,12 (ID 349998644), razão pela qual não foi atingido o valor mínimo considerada o valor de anuidade específico do Conselho Profissional.

6. Nada obsta, contudo, que o Conselho Profissional promova a regular cobrança das anuidades quando superado o óbice de valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese: É legítimo o prosseguimento de execução fiscal por conselho profissional quando o débito total for igual ou superior a 5 vezes a anuidade praticada pela própria autarquia, nos termos do art. 8o da Lei no 12.514/2011, interpretado de forma teleológica.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.514/2011, art. 6o, I e §1o, e art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão